Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727368-68.2023.8.07.0000 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) Alexandre Barra Vieira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 162372384 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Alexandre Barra Vieira em desfavor da ora agravante, processo n. 0725439-94.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a internação da parte autora, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Com Indenizatória Por Danos Morais, Com Pedido de Tutela Provisória por ALEXANDRE BARRA VIEIRA, representado(a) por seu advogado FERNANDO VIEIRA JULIO, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A; proceda a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI para vigilância neurológica em caráter de urgência no Hospital Santa Helena S/A, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 17 de junho de 2023 foi atendido(a) no Pronto Socorro do Hospital Santa Helena. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação em UTI regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, contrato e carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Caio Lima, CRM-DF 26.277, o atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI em regime de urgência (DOC ID 162371036 / pag. 05). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 162371037). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI para vigilância neurológica, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, e até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente obrigação. (...) Em razões recursais (Id 48790794), a agravante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, “uma vez que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, uma vez que a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde está amparada pelo princípio da legalidade, conforme arts.12, V e 16, III da Lei n. 9.656/98”. Expõe que “o quadro do agravado não é de urgência ou emergência que excepcionalize a cobertura do contrato, pois o único relatório existente nos autos identifica que o agravado se encontra “estável hemodinamicamente, respirando sem desconforto, consciente e orientado, corado”, tendo sido a indicação da internação na UTI uma opção para acompanhamento, o que evidencia a ausência de obrigação por parte da operadora de plano de saúde, especialmente nos moldes dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98”. Defende inexistirem os pressupostos para a concessão da tutela de urgência perseguida pelo autor, ora agravado, porque “o contrato formalizado entre as partes, o qual estabelece com todas as letras que o agravado teria de respeitar o período de carência de 180 dias para internação na UTI e procedimentos provenientes deste. E, ainda se fosse o caso de doença preexistente, haverá a obrigação de cumprir o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a imposição dos custos, especialmente porque não houve o cumprimento da cobertura parcial temporária”. Reforça que o contrato “expressamente prevê carência para obter o direito de usufruir sem limitações a cobertura pactuada e, tendo a solicitação da internação ocorrida em 17.06.2023, por certo, nota-se que não houve o cumprimento das condições para a operadora pagar os custos da internação”. Frisa ter a parte agravada tomado conhecimento “de todas as condições do benefício, inclusive das carências e restrições, não podendo desta maneira alegar desconhecimento ou ilegalidade”. Aduz que “o conhecimento do agravado quanto os termos contratuais são incontroversos, de modo que alegar ignorância sob a justificativa desvirtuada de que o caso é de urgência e emergência na tentativa de impor o custeio à agravante é inadequado, pois não houve o cumprimento do prazo mínimo de carência para a realização da internação, motivo pelo qual, estava impedido de se utilizar os serviços previstos no contrato, fato que vem sendo ignorado pelo Juízo singular”. Cita os arts. 12 e 16, III, da Lei no. 9.656/1998. Entende ter cumprido todas as regras do ordenamento jurídico vigente. Destaca não se tratar de situação de emergência ou urgência, mas “tão somente indicação de observação do recorrido, embora se encontrar em quadro estável, sem qualquer sintoma de gravidade, conforme relatório médico (id. 162371036)”. Sustenta que “não há motivo justo e relevante para obrigar a agravante arcar o serviço quando há condição sine qua non a ser cumprida pelo agravado”. Afirma que “o agravado poderia buscar o hospital público ou, ainda, arcar com os honorários médicos nesse mister, não havendo qualquer obrigação da agravante em se responsabilizar pelo quadro evolutivo gestional normal e sem qualquer risco”. Ressalta “ainda, se fosse o caso de urgência ou emergência, o que não é, caberia a operadora de plano de saúde o atendimento pelo prazo restrito de 12h (doze horas) em regime ambulatorial em pronto socorro e, não na forma pretendida como lançada na Decisão atacada”. Assevera que “em normativa específica da CONSU n° 13 da ANS no artigo 1o a "cobertura de atendimento urgência/emergência implica em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, deverá reger-se pela garantia de atenção e atuação no sentido da preservação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a segmentação de cobertura a qual o contrato esteja adscrito”. Defende que a “solicitação para internação, ocorrida no dia 17.06.2023, para “acompanhamento” do paciente, não possuía amparo contratual, tendo a sua cobertura obstada pela carência vigente, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na negativa fundamentadamente exarada”. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada. Cita ementas que entende abonar sua tese. Invoca o §3o do art. 300 do CPC e entende “patente a irreversibilidade da medida”. Entende desproporcional e desarrazoada a penalidade fixada, “visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, além de SEQUER prever prazo para o cumprimento da obrigação, o que já evidencia a intenção punitiva da multa altíssima”. Brada que “o valor estipulado de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se excessiva e vantajosa para o agravado caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, VISTO QUE ARBITRADO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR O QUANTUM ARBITRADO, CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 489, §1o, III DO CPC”. Colaciona ementas. Ao final, requer: 1) Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único c/c 1.019, I do CPC; 2) Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 3) Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4) Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada da obrigação fixada, tendo em vista que a parte agravada se encontra em período de carência, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5) Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, já que absolutamente extravagante o valor consagrado na decisão recorrida, bem como seja aplicado prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada, em razão da omissão da decisão proferida e agravada; 6) DERRADEIRAMENTE, QUE SEJA ANOTADO NA CAPA DO FEITO EXCLUSIVAMENTE O NOME DO ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, COM O FIM DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES DE ESTILO, SOB PENA, CASO ASSIM NÃO SEJA FEITO, DE NULIDADE DAS MESMAS. Preparo recolhido (Id 48790796). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. O autor, ora agravado, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação imediata do AUTOR em ambiente UTI para vigilância neurológica, bem como todos os exames e procedimentos necessários até a sua recuperação, em face da gravidade do seu quadro clínico que implica em risco de piora neurológica (risco de vida), intimando-se a RÉ para imediato cumprimento no telefone (61)3004-1000, sob pena de multa diária de R$10.000,00 a ser arbitrada por esse Juízo” (Id 162371033, p. 13 do processo de referência). O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 18/6/2023 (Id 162372384 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI para vigilância neurológica, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, e até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente obrigação”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 19/6/2023 (Id 162388736 do processo de referência). Em 26/6/2023, a agravante compareceu aos autos noticiando o cumprimento da liminar (Id 163266239 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 10/7/2023 (Id 48790794), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora